Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-11.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001098-11.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSANE STRADA - CPF: 560.024.081-34 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ROSANE STRADA - CPF: 560.024.081-34 (APELANTE), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO POR KAPPA EMPREEMDIMENTOS IMBILIÁRIOS LTDA E OUTROS -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E CONTRADIÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – QUASTÕES ANALISADAS E DECIDIDAS – PRETENSÃO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA OU REJULGAMENTO DA CAUSA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROPOSTOS POR ROSANE STRADA – OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OCORRÊNCIA – PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DA PARTE EX ADVERSA A MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS

NÃO ACOLHIMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR KAPPA EMPREEMDIMENTOS IMBILIÁRIOS LTDA E OUTROS DESPROVIDO
E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS POR ROSANE STRADA PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração consistem no meio adequado à analise de omissão, obscuridade e contrariedade acaso existentes na decisão, não se prestando ao rejulgamento da causa.

No caso, a matéria abordada pela Embargante

no pertinente a alegação de omissão e contradição quanto a alegação de ausência de atraso na entrega da obra e inocorrência de danos morais, foram analisadas e decididas

embora contrariando a pretensão recursal.

Sendo desprovido o recurso de Apelação Cível deve ser imposta a majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85 § 11o do CPC.

Não estando evidenciado dolo da parte quando interpôs o recurso, não há falar em aplicação da multa prevista no artigo
1.026, §2o do CPC

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001098-11-2023

EMBARGANTE: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS

EMBARGADA: ROSANE STRADA E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Kappa Empreendimentos Imobiliários e Outros
, em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante, mantendo a sentença que reconheceu a rescisão contratual por culpa da Apelante/Embargante,
e Embargos de Declaração propostos por Rosane Strada,
alegando omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios.

Nas razões recursais a Embargante Kappa Empreendimentos Imobiliários e Outros alegam que existe omissão no acórdão quanto ao suposto atraso para entrega da obra
, acrescentando que
nunca houve atraso na entrega do empreendimento, sendo que a parte Embargante comprovou que o empreendimento foi liberado em dezembro de 2019,

e que o contrato foi firmado em

janeiro de 2017, de modo que a liberação ocorreu dentro do prazo legal na forma da Lei no 6.766/79,

que permite a prorrogação do prazo por até 04 anos.

Afirmam que não há falar em culpa dos Embargantes pela rescisão contratual, tendo em vista que quando do ajuizamento da demanda, o empreendimento já estava com 100% concluído, ademais,
o Juízo da 4a Vara Cível na Comarca de Rondonópolis, nos autos no 1011543-88.2023.8.11.0003, determinou, de ofício, a expedição de mandado de constatação no empreendimento em questão, a fim de se apurar a veracidade dos fatos inicialmente alegados, sendo constatado pelo oficial de justiça que o empreendimento já foi entregue e se encontra liberado para construção.

Sustentam a existência de contradição quanto a condenação dos Embargantes ao pagamento de danos
morais, asseverando que ainda que houvesse atraso na entrega da obra, não seria capaz de gerar danos morais. Pugnam pelo provimento do recurso a fim de ser sanada a omissão e contrariedade que afirmam ocorrentes.

Quanto a Embargante Rosane Strada sustenta existência de omissão, visto que embora o acórdão tenha negado provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte
ex adversa
, todavia, ficou silente quanto a majoração dos honorários advocatícios. Pugna pelo provimento do recurso a fim de serem majorados os honorários advocatícios fixando em 20% sobre o valor da causa.

Nas contrarrazões a Embargada Rosane Strada sustenta que as Embargantes Kappa Empreendimentos Imobiliários e Outros buscam apenas a rediscussão da matéria, acrescentando que
sentença apontou nitidamente os fundamentos jurídicos e fáticos de sua conclusão, sobretudo no que diz respeito ao atraso longevo da entrega do empreendimento, bem como, aplicação de juros a partir da citação e danos morais.

Argumenta que os Embargos são protelatórios, pleiteando a aplicação de multa aos Embargantes, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões pelos
Embargantes Kappa Empreendimentos Imobiliários e Outros, conforme certidão de decurso de prazo ID 251059663.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado os Embargantes Kappa Empreendimentos Imobiliários e Outros sustentam existência de omissão no acórdão embargado quanto ao suposto atraso na entrega da obra, tendo em vista que nunca ocorreu referido atraso e que comprovaram que o empreendimento foi liberado em dezembro de 2019,

sendo que o contrato foi firmado em

janeiro de 2017, de modo que a liberação ocorreu dentro do prazo legal, na forma da Lei no 6.766/79,

que permite a prorrogação do prazo por até 04 anos.

Sustentaram também ocorrência de contradição quanto a condenação a título de danos morais, visto que ainda que tivesse ocorrido atraso na entrega da obra, tal situação não ensejaria referida condenação.

Apesar dos argumentos sustentados pelos Embargantes a questão referente ao atraso na entrega da obra, assim como a condenação a título de danos morais foram analisadas e decididas no acórdão embargado, não havendo omissão e contradição na forma sustentada, senão vejamos a fundamentação da decisão recorrida:

“
Anoto que o objeto do presente recurso consiste em analisar quem deu causa à rescisão contratual se a promitente vendedora Kappa Empreendimentos Imobiliários ou a promissária compradora.

A Apelante sustenta culpa exclusiva da Autora/compradora pela rescisão do contrato.

No caso, verifica-se que o contrato de compra e venda foi firmado entre as partes em 07/01/2017, referente ao um lote de terra, Quadra 31 Lote 01, Loteamento Residencial Parque Rosa Bororo com 273,87 metros quadrados, cuja obra a Autora alega que não foi entregue no prazo pactuado.

Quanto a Apelante afirma que a obra foi entregue em dezembro de 2019, inclusive, relata a realização de Auto de Constatação por determinação do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em cujo Auto, o Oficial de Justiça informa que o empreendimento foi entregue há mais de três anos, havendo construções no local, portanto, a conclusão é contrária as alegações da Autora.

No caso verifica-se que a comercialização do empreendimento teve início em
2014
, havendo propaganda de que ocorreria o término da infra estrutura em setembro/2018, situação que não ocorreu
, valendo ressaltar que, inclusive, o Ministério Público da Comarca de Rondonópolis
ajuizou Ação Civil Pública em face da Apelante, em razão da falta da devida licença de instalação de forma que ocorreu a suspensão da obra e da comercialização dos lotes na época, de forma que até dezembro/2020 a obra estava inacabada.

Neste contexto, a obra teve início em 2014 e, conforme cláusula contratual, não ultrapassaria o prazo previsto no artigo 9o da Lei 6799/79 (quatro) anos), de forma que deveria efetivamente ter ocorrido sua entrega em 2018, situação que não aconteceu.

Verifica-se que a autora a partir de outubro/2018, tentou rescindir o contrato junto à Apelante sem sucesso.

Diante desse quadro, não há como não reconhecer o descumprimento contratual exclusivamente por culpa da construtora
.

Ademais, não há qualquer menção de inadimplemento por parte da autora/apelada
, valendo ressaltar que esta não deu causa ao ajuizamento de Ação Civil Pública pelo MPE), que ensejou o embargo das obras do empreendimento e consequente atraso na sua entrega que, conforme visto, levou ao atraso na conclusão das obras de infra estrutura do empreendimento.

Cumpre anotar que em setembro/2014, houve determinação de suspensão de todas as obras que estavam sendo realizadas, e também a suspensão de divulgações midiáticas no intuito de comercializar os imóveis, a fim de evitar prejuízos a terceiros.

Também é fato incontroverso que somente no final do primeiro semestre de 2018, é que houve acordo homologado com o Ministério Público para a continuidade do empreendimento, o que demonstra que a aquisição se deu logo depois de período de turbulência, envolvendo o empreendimento, a imobiliária e os entes públicos.

Portanto, procede o entendimento adotado na sentença, que o descumprimento da avença de deu por culpa exclusiva da Requerida, cabendo à imobiliária suportar o ônus do inadimplemento e da rescisão não motivada pelo comprador, visto que conforme documentos juntados pela Autora, o compromisso de entregar a obra seria em 2018, inclusive, com divulgação em redes sociais.

De igual modo, tampouco, foi noticiada qualquer circunstância extraordinária ou imprevisível capaz de justificar o atraso e inadimplemento da parte demandada no período previsto para conclusão do empreendimento.

Diante desse quadro, não há como reconhecer a culpa da compradora quanto ao atraso na realização das obras, revelando-se exclusivamente da demandada a culpa pelo descumprimento contratual na forma do art. 475, CC.

Dessa forma conforme bem registra a sentença recorrida “considerando a prática ilícita da construtora que anunciou e vendeu a unidade imobiliária sem ter condições de cumprir com o negócio pactuado, não tem o direito de reter qualquer percentual a título de compensação pelo rompimento do ajuste
”.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – APELO NÃO PROVIDO. Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação. Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel, máxime extrapolado inclusive o período de tolerância e não entregue no prazo excedente. Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o valor indenizatório do dano moral. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO Número Único: 1007504-19.2021.8.11.0003 Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) - Relator: Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES – DJ 08/09/2022).

Dessa forma, a Apelante deverá restituir à Autora os valores pagos sobre os quais deverá incidir correção monetária desde o desembolso de cada parcela.

No pertinente aos juros de mora sobre o valor a ser restituído a Apelante defende que é do transito em julgado da sentença.

Com efeito, no caso uma vez afastada a culpa da compradora quanto ao descumprimento contratual, não se aplica a Lei n. 13.786/2018, que trata da aplicação de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Neste sentido a jurisprudência
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELA EMPRESA VENDEDORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação
.
Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pelas demandadas, impõe-se a restituição do valor despendido pelo autor, bem como a reparação por dano moral.
Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral. [...]. (TJMT - N.U 1016228-15.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Dessa forma os juros de mora devem incidir desde a citação na forma constante da sentença.

Com relação ao pagamento de IPTU
anoto que
não se evidencia qualquer proveito econômico proporcionado pelo terreno, tendo em vista que a parte Autora sequer realizou construção no local logo, não há que se falar em responsabilização ao pagamento do IPTU incidente sobre o imóvel que consiste em terreno sem edificação.

Ademais,
com a rescisão o imóvel volta ao patrimônio da parte vendedora, de modo que não cabe imputar pagamento de IPTU à compradora visto que não usufruiu do imóvel.

Com relação aos danos Morais verifica-se que foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pretendendo a Apelante seja afastada referida condenação ou reduzido seu valor.

A esse respeito considero que a matéria não se trata de mero descumprimento contratual, mas sim frustração importante acarretada por ausência de informação acerca da existência de embargo no imóvel, ocasionando danos à honra e à dignidade da consumidora, que experimentou abalo emocional considerável.

É sabido que a tranqüilidade e bem estar do homem, rompidas pela perturbação psíquica, causada pela aflição dor e desgosto resultante da ação injusta de terceiros, dá lugar à reparação civil, como meio de compensar o dano moral através de sensações que possam, ao menos, minimizar o sentimento de pesar. Assim é preciso compensar a perda, o ultraje, o abatimento moral etc, com indenização que, de modo indireto, possa proporcionar ao lesado atenuação a lesão produzida.

Certo é que as circunstâncias do caso se sobrepõem ao mero dissabor, especialmente, porque a parte compradora se viu privada de fazer uso do bem, sendo frustradas as expectativas que fundamentaram a aquisição do imóvel, cabendo à ré o dever de indenizar.

Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as nuances do caso concreto e das partes envolvidas, visando prestigiar o caráter pedagógico da medida, especialmente, obstar a reiteração da conduta e, ao mesmo tempo, o enriquecimento indevido da parte Autora entendo que o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios retro mencionados.

Portanto, considera-se plausível a condenação por danos morais, bem como o valor fixado a tal título, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valendo ressaltar que d
eve o Magistrado atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação sócio-econômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral etc,
atendendo, sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade
.

Diante desse quadro, portanto, o valor do dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se condizente com o porte financeiro da causadora da ofensa, além de atender o caráter punitivo que desestimule a reiteração da prática abusiva.

Portanto,
o montante fixado a título de dano moral, não merece qualquer reparo podendo-se concluir que foi arbitrado em parâmetros razoáveis,
levando-se em conta as circunstâncias em que ocorreu o evento e as suas consequências.

Quanto a Apelante Rosane Strada alega que a sentença deixou de aplicar a multa pleiteada, acrescentando que a multa contratual possui caráter bilateral e deve ser aplicada em favor da consumidora
.

Com relação a possibilidade de se inverter a multa imposta a título de penalidade por descumprimento contratual, o
Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.631.485/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 971), reconheceu que é possível a inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de impontualidade na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda
.

Neste sentido tem decidido este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – TESE DE CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR – NÃO ACOLHIMENTO – ATRASO NA ENTREGA COMPROVADO – RENTENÇÃO DO VALOR REFERENTE AO IPTU – IMPOSSIBILIDADE -
INVERSÃO
DE
CLÁUSULA

PENAL
EM FAVOR DO CONSUMIDOR – TEMA 971 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO MONTANTE A SER RESTITUÍDO – TERMO INICIAL – CADA DESEMBOLSO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promissário vendedor, deve ocorrer a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador. Súmula n. 543 do STJ.

2. O pedido de abatimento do IPTU incidente sobre o lote também não comporta deferimento, tendo em vista que tais encargos são de responsabilidade da
construtora
até a efetiva imissão do adquirente na posse do bem, o que não ocorreu no caso concreto.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, em caso de
rescisão
de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do promitente vendedor, os juros moratórios sobre o valor restituível incidem a partir da citação, sendo a data do trânsito em julgado reservada aos casos de culpa do adquirente, conforme Tema 1002 do mesmo Tribunal Superior.

4.
A necessidade de
inversão
da
cláusula

penal
em favor do consumidor, em caso de inadimplemento por parte do vendedor, já foi reconhecida em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 971 dos recursos repetitivos).

5. Embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, entendo que, no caso concreto, a dignidade do autor foi vilipendiada e suas expectativas frustradas pelo atraso exorbitante e injustificado no cumprimento do cronograma contratual, o que demanda justa compensação.

6. Conforme a Súmula n. 43 do STJ, tratando-se de ilícito contratual, a atualização monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo, tendo este, no caso concreto, ocorrido em cada pagamento efetuado pelo autor.

(N.U 1022005-41.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023).

No caso, deve ocorrer a inversão da cláusula penal em favor da Autora prevista na Cláusula 16 “b” do contrato em 10% sobre o valor da venda do imóvel.

Dessa forma a inversão da multa deve ocorrer em favor da Autora no percentual de 10% já que esta é a cláusula penal constante do contrato.

Diante dessas considerações
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda,
e
dou provimento ao Recurso Adesivo interposto por Rosane Strada
, para determinar a inversão da multa imposta no contrato”.

Como se pode observar, em verdade, os

Embargantes buscam
rediscutir a questão ou o rejulgamento da causa em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição
”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto, considerando que a matéria trazida à julgamento já foi decidida, não há como acolher a pretensão recursal, na medida em que externei de forma clara e objetiva as razões do meu convencimento de modo a propiciar aos Embargantes a interposição de eventuais recursos juntos às Instâncias Superiores.

Outrossim com relação aos Embargos de Declaração propostos por Rosane Strada
,
anoto que assiste razão à Recorrente
na medida em que o recurso interposto pela parte
ex adversa
foi desprovido, há necessidade de majoração dos honorários advocatícios em observância ao artigo 85 § 11o, do CPC.

Diante desse quadro, assiste razão à Embargante, visto que a majoração dos honorários é medida que se impõe.

Com relação a pretensão da Embargante em que seja imposta multa à Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda e Outros, ao argumento de que os Embargos são protelatórios, anoto que o
artigo 1.026, §2o, do CPC dispõe que:
"quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa"
.

Da análise, não se constata dolo da parte Embargante a caracterizar os Embargos de Declaração como manifestamente protelatórios, mormente, se evidente o simples desejo de ter aperfeiçoada a prestação jurisdicional, como se observa no caso em apreço.

Assim, não é o caso de aplicação sanções dos artigos 1.026, §2o do CPC e, de igual forma não há configuração inequívoca de quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 77 ou 80, do CPC, capazes de atrair a incidência do disposto no art. 81, do CPC.

Diante dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração propostos por Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda e Outros

e dou provimento parcial aos Embargos de Declaração proposto por Rosane Satrada
apenas para
majorar os honorários advocatícios em 2%
fixando-os em 17% sobre o valor da condenação atualizado.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024